Tribunal: TJMT
Processo: 1022356-54.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO SILVA DE JESUS - CPF: 706.028.751-53 (RECORRENTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), PORTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.830.466/0002-07 (RECORRIDO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1022356-54.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

LUCIANO SILVA DE JESUS

Recorrido:

PORTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO DE QUALIFICAÇÃO OFERTADO PELA EMPRESA EMPREGADORA. SUPOSTA ADULTERAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Imprescindibilidade de realização da prova pericial no histórico escolar objurgado, a fim de atestar a falsidade ou não das informações constantes no referido documento, uma vez que, em decorrência da baixa frequência no curso disponibilizado pela empregadora o autor foi penalizado com a sua dispensa do trabalho.

2.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIANO SILVA DE JESUS em face de PORTAL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Em síntese o autor informa que trabalhava na empresa SESC na função de monitor ambiental. Aduz que a empregadora lhe ofereceu um curso de gestão ambiental sendo integralmente custeado pela empresa. Afirma que ao retornar de suas férias foi surpreendido com uma advertência e, em seguida, pela sua despedida do emprego, em razão, supostamente, da baixa frequência no sobredito curso. Sustenta que teve suas notas adulteradas pela empresa demandada, sendo de sua responsabilidade a reprovação e posterior dispensa do emprego. Busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção sem julgamento de mérito em razão do reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciar a lide em razão do interesse do MEC em apreciar a lide, uma vez que trata-se de suposta adulteração de documento público federal.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença de extinção para que seja apreciado o pedido inicial.

Em contrarrazões, a Recorrida pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares: Colendos Pares:

No mérito, entendo que a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito merece ser mantida, entretanto, por fundamento diverso.

De início, consigne-se, que não obstante a suposta alegação de fraude em documento público (histórico escolar), não há que se falar em deslocamento da competência para justiça federal uma vez que é pacificada a jurisprudência no sentido de que a competência para apreciar as lides referentes ao uso de documento falso é fixada em razão da entidade ou órgão perante o qual o documento é apresentado, não importando a qualificação do órgão expedidor do documento.

Por outro lado, vislumbro que o autor atribui à reclamada a responsabilidade pela falsificação do histórico escolar, o que teria ensejado a sua demissão do emprego, por sua vez, a demandada sustenta que a rasura e falsificação foi realizada pelo autor, desconhecendo os fatos narrados.

No caso, para melhor análise dos fatos narrados, imprescindível a realização de perícia no documento contestado (histórico escolar), a fim de comprovar eventual rasura ou alteração no documento.

É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022